Tribunal: TCU
Processo: 043.426/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 229/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.426/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcio Hugo Gomes Mota (XXX.566.462-XX); Alessandra Mara de Paula Amorim Sousa (XXX.314.723-XX); Alessandra Trindade Barbosa Pinho (XXX.077.557-XX); Ana Luiza Oliveira Matos Attanasio (XXX.717.475-XX); Ana Paula Torres Rodrigues (XXX.377.065-XX); Antonio Carlos Ferreira e Silva (XXX.235.965-XX); Carlindo Fonseca Falcão Junior (XXX.084.037-XX); Cinara Costa Neves (XXX.231.458-XX); Clausyus Emmanuel Freire de Oliveira (XXX.926.485-XX); Clayton Azevedo Correia (XXX.257.803-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.